Tribunal: TJSP
Processo: 0052482-76.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II e IV, DO CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Manutenção da condenação. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, especialmente em razão da confissão judicial do apelante. Dosimetria. Redução da pena-base, sem, contudo, alterar o quantum final da reprimenda. Em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II e IV, DO CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Manutenção da condenação. Materialidade e autoria devidamente comprovadas, especialmente em razão da confissão judicial do apelante. Dosimetria. Redução da pena-base, sem, contudo, alterar o quantum final da reprimenda. Em respeito aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não há justificativas para a utilização de uma das qualificadoras na primeira fase da dosimetria. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, considerando o quantum da pena, a primariedade do acusado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Sentença reformada em parte, com extensão dos efeitos aos corréus não apelantes, nos termos do art. 580 do CPP. Recurso parcialmente provido.